Tribunal: TJSP
Processo: 0011896-55.2016.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Furto – Extinção da punibilidade – Prescrição antecipada – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011896-55.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido SIDNEY
BRUNO BIAJONE DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram provimento ao recurso da Justiça Pública para anular a decisão
que julgou extinta a punibilidade do réu Sidney Bruno Biajone do Nascimento,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga com o
andamento processual. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0011896-55.2016.8.26.0624
7a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDO: SIDNEY BRUNO BIAJONE DO NASCIMENTO
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TATUÍ - SP
Furto Extinção da punibilidade Prescrição antecipada
Inadmissibilidade Ausência de previsão legal Sentença
anulada - Recurso provido.
VOTO No 1700
Trata-se de Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no artigo
581, inciso VIII do Código de Processo Penal, em face de decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí SP, que
julgou extinta a punibilidade de Sidney Bruno Biajone do Nascimento
em razão da prescrição da pretensão punitiva (fls. 138/139).
Nas razões recursais, postula a
cassação do decisum ao argumento, em síntese, de que referida
modalidade de prescrição não encontra amparo legal (fls. 145/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
3
Foram apresentadas contrarrazões
(fls. 163/169).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 172).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 178/181).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
a
interposição do presente recurso foi devidamente fundamentada no
artigo 581, inciso XIII do Código de Processo Penal, segundo o qual
caberá Recurso em Sentido Estrito da decisão “que decretar a
prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”.
O recorrente foi denunciado como
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo consta,
no dia 28 de outubro de 2016, por volta das 13h40min, nas imediações
da Praça da Matriz, centro, cidade e Comarca de Tatuí, subtraiu, para si,
a bicicleta marca “Full Suspension”, modelo “Mountain Bike”, cores
branca e vermelha, avaliada em aproximadamente em R$600,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
4
pertencente a Lusia Aparecida de Souza.
Em 29 de agosto de 2019 o Juízo
“a quo” julgou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva em perspectiva (fls. 138/139).
Pretende a Justiça Pública a
reforma de referida decisão para que seja afastado o reconhecimento da
causa extintiva de punibilidade.
Razão lhe assiste.
De início, cumpre salientar que a
prescrição antecipada da pena somente pode ser reconhecida levando-se
em conta o máximo da pena em abstrato.
Inexiste
previsão
legal
que
autorize o julgador a declará-la baseado na suposição de que a pena seria
aplicada no mínimo legal ou em patamares próximos.
O Juízo de origem assim decidiu:
“Com
efeito,
o
Denunciado responderia a processo por suposta infração ao
disposto no Art. 155, caput, do Código Penal, sendo certo que
de uma análise perfunctória do feito, ainda que se cogitasse a
exasperação da pena mínima cominada ao delito, aqui não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
5
olvidando a natureza e valor da res furtiva, bem como os
antecedentes materializados as fls. 136/7, a reprimenda final a
ser estabelecida certamente não seria mais do que dobrada
para superar os dois anos de reclusão.
Ademais,
em
sendo
relativamente menor o Réu na data do ocorrido (fls.16/8), o
prazo prescricional fica reduzido pela metade, ad instar do
disposto no art.115 do CP.
Pois bem, o fato teria
sido praticado em 28/10/2016 e até a presente data a
denúncia ainda não foi recebida, transcorrendo-se mais de 2
anos. Impositivo se mostra, portanto, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, ainda que vista em
perspectiva com base em pena hipotética, porquanto
desprovido o feito criminal de utilidade, sobretudo quando
tramita ele nessa assoberbada 2a Vara Criminal.”
Cumpre salientar o teor da súmula
438 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte enunciado: “É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da
existência ou sorte do processo penal".
O Supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral, acompanhou o verbete sumular (RE
602.527
QO-RG/RS,
Rel.
Min.
Cezar
Peluso,
Plenário
un.,
j.19.01.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
6
Além
disso,
ainda
que
se
considerasse a possibilidade de incidência da prescrição por prognose,
não se poderia, na espécie, tal como feito pelo juízo de origem,
reconhece-la pelo lapso entre o fato delituoso e o recebimento da
denúncia.
Isso porque, a alteração trazida
pela Lei 12.234/2010, veda expressamente que a prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto tenha por termo inicial período anterior
ao recebimento da denúncia:
“Art. 110 - A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
condenado é reincidente.
§ 1o A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-
se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”
(grifos nossos).
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
7
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NÃO
CARACTERIZADA.
EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração
somente são cabíveis quando presente ao
menos uma das hipóteses previstas no art. 619
do Código de Processo Penal, o que não se
verifica na espécie. 2. O reconhecimento da
prescrição entre a data do fato e o
recebimento da denúncia, baseando-se na
pena em concreto, somente é possível quanto
a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a
nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1o
do art. 110 do CP veda expressamente o
reconhecimento da prescrição que tem por
marco inicial a data anterior à da denúncia
ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte
Especial, DJe 25/05/2018). [...].” (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011896-55.2016.8.26.0624 -Voto no 1700
8
AgRg no REsp 1860031/SC, Rel. Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe 13/08/2020 - grifamos).
Portanto, a irresignação do órgão
de acusação merece acolhida.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso da Justiça Pública para anular a decisão que julgou extinta a
punibilidade do réu Sidney Bruno Biajone do Nascimento, determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga com o
andamento processual.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR